Tribunal: STF
Processo: STP 102
Classe: STP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em suspensão de tutela provisória. Cassação de inscrição de sociedade empresária como substituta tributária de ICMS combustível. Expediente sancionatório que não obsta a atividade empresarial do contribuinte. Reiteração de comportamento do substituto tributário de informar à Fazenda Pública o valor apurado de ICMS-ST em suas operações sem o repasse do respectivo numerário retido. Débito de R$ 3,6 bilhões. Risco à programação orçamentária aprovada pelo Poder Legislativo e à gestão de recursos públicos pelo Poder Executivo. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Na decisão contra a qual foi interposto o agravo regimental, se constatou que i) entre os meses de dezembro de 2018 e setembro de 2019, enquanto tramitou a presente suspensão de tutela provisória, a Refinaria de Petróleo de Manguinhos S/A deixou de recolher aos cofres da Fazenda Pública do Estado de São Paulo mais de R$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de reais) de ICMS-ST; ii) esse valor , somado ao débito de cerca de R$ 2,7 bilhões (dois bilhões e setecentos milhões de reais) constituído anteriormente, interfere na programação orçamentária aprovada pelo Poder Legislativo do Estado de São Paulo, bem como impacta a gestão de recursos públicos pelo Poder Executivo e a prestação de serviços públicos à sociedade.



    2. É plausível a alegação da Fazenda Pública paulista de que a providência adotada em face da Refinaria de Petróleo de Manguinhos S/A, com fundamento no § 3º do art. 262 do Regulamento do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias do Estado de São Paulo, não viola a Constituição Federal de 1988, por não constituir expediente sancionatório obstativo da atividade profissional ou empresarial do contribuinte.



    3. Agravo regimental não provido.